Tribunal: TJPA
Processo: 0807913-09.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807913-09.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: WAGNER SANTINO LIMA

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGADA VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. INOCORRÊNCIA. NÃO HÁ ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há falar em redução dos descontos vez que não se aplica ao caso a limitação de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da Lei n.º 8.112/90 e do art. 8º do Decreto n.º 6.386/08.

2. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP. 3. No presente caso, nesse momento processual, entendo legítima a atuação da instituição bancária em proceder aos descontos na conta corrente da agravante, visto que são decorrentes de amortização repactuada do empréstimo na modalidade BANPARACARD e CREDCOMPUTADOR, além do empréstimo consignado, conforme se pode observa da análise dos documentos juntados aos autos.

4. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.

5. Agravo conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 01 de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um (2021).

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807913-09.2018.8.14.0000

COMARCA: CAPITAL

AGRAVANTE: WAGNER SANTINO LIMA

ADVOGADO: ALCINDO VOGADO NETO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: FÁBIO MONTEIRO OLIVEIRA E EDVALDO CARIBÉ COSTA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Wagner Santino Lima, nos autos ação revisional de empréstimo bancário c/c danos morais e pedido de tutela de urgência ( processo nº. 0852950-29.2018.8.14.0301) movida contra Banco do Estado do Pará S A - BANPARÀ, interpõe recurso de agravo de instrumento frente decisão interlocutória proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante com o fito de que fosse determinada a limitação imediata dos descontos feitos pelo agravado no seu contracheque e conta corrente, em 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo servidor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda).

Aduz ter ingressado com a presente ação buscando a adequação dos descontos mensais realizados pelo requerido em seu contracheque e conta corrente.

Diz que por força do artigo 126 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, deve ser imposto um limite de desconto de 1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração.

Sustenta a aplicabilidade da lei para qualquer tipo de empréstimo, consignável ou não.

Refere vasta jurisprudência.

Diz que tem 70,47 % (setenta, quarenta e sete por cento) do salário comprometido.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Manifesta-se o agravado em contrarrazões (ID Num 3071536, pág 01/28).

Exime-se o Órgão Ministerial de emitir parecer (ID Num 3290653, pág. 01/03).

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/15 ao exame da matéria, haja vista a decisão em 25 de setembro de 2018 ser posterior à vigência da nova lei processual de 18 de março de 2016. Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Por conseguinte, conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Do agravo interno contra decisão liminar

Banpará - Banco do Estado do Pará, interpôs recurso de agravo interno frente decisão liminar desta relatora que deferiu liminar determinando a limitação dos descontos efetuados no contracheque do agravante (ID Num

2969256, pág 01/02).

Ante o julgamento do recurso de agravo de instrumento há a perda superveniente do interesse de agir.

Ante o exposto, conheço e nego seguimento ao mesmo.

Do agravo de instrumento

Inicialmente, cumpre esclarecer que a análise será perfunctória e não exauriente, porquanto tratando-se de recurso de agravo de instrumento, a abordagem será restrita ao acerto ou não da decisão combatida.

De acordo com a sistemática do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência que, por sua vez, pode ser de natureza cautelar ou antecipada, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

No caso dos autos, trata-se de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa em caráter incidental, cuja concessão está condicionada à presença de alguns requisitos sem os quais deve a parte aguardar o provimento jurisdicional final que resolva a questão, uma vez que se trata de medida excepcional que adianta os efeitos da tutela definitiva, mediante cognição sumária e à luz dos elementos apresentados pelo agravante, os quais devem demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O CPC/2015 dispõe o seguinte:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso o juízo de piso indeferiu o pedido liminar por entender que no próprio extrato da conta corrente do autor de Id nº 6270578, que os demais empréstimos se referem ao amortização repactuada banparacard e credcomputador, cujos descontos são realizados na conta corrente do autor, merecendo análise à parte, vez que a lei limitadora não se aplica a empréstimos outros que não os descontados de contas-salário.

Contra esta decisão insurge-se o agravante, o que entendo não lhe assistir razão. Vejamos:

Pretende o agravante é que todos os empréstimos, de qualquer natureza, cujos débitos foram autorizados em sua conta corrente, estejam sujeitos ao limite de desconto de 30% de sua remuneração bruta o que vai de encontro com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Em se tratando de empréstimo consignado, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/10, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”.

Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que “a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.”

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou o entendimento de que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado
deve ser restringida a esta modalidade bancária
, não sendo aplicadas as demais, uma vez que não há previsão legal para tanto.

Com efeito, no caso, não se trata unicamente de empréstimo consignado junto à instituição agravada.

Por conseguinte, o valor descontado não ultrapassa o limite estabelecido para o desconto consignável.

Como se percebe, os descontos que vem fazendo o agravado no contracheque do agravante, não ultrapassam os 30% (trinta por cento) autorizados em lei.

Os descontos na conta corrente da agravante, visto que são decorrentes de amortização repactuada do empréstimo na modalidade BANPARACARD, além do empréstimo consignado, conforme se observa da análise dos documentos juntados aos autos (Id Num 1024872, pág. 07).

Em que pese os descontos realizados comprometerem grande parte dos rendimentos do recorrido, não há como, neste momento, imputar qualquer abusividade por parte da instituição bancária. Isto porque, impende esclarecer que, a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos demais descontos que incidem na conta corrente.

Neste sentido:

Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de ação revisional de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento e de mútuo comum lançados em conta corrente deferiu a tutela de urgência, em parte, para determinar a redução dos descontos de todos os empréstimos ao percentual de 30% da remuneração do autor – Limite de desconto mensal equivalente a 30% dos vencimentos somente quanto aos empréstimos consignados – Obediência à Lei 10.820/03, art. 1.º, § 1.º e § 2.º e art. 6.º, § 5.º, regulamentada pelo Decreto 4.840/03, art. 3.º, I – Descabimento desta limitação quanto aos mútuos comuns que preveem a possibilidade de desconto das quantias devidas na conta corrente do contratante – Cancelamento recente da Súmula n. 603 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido, em parte. (TJ-SP - AI: 21478968620188260000 SP 2147896-86.2018.8.26.0000, Relator: César Peixoto, Data de Julgamento: 04/10/2018, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em redução dos descontos vez que não se aplica ao caso a limitação de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da Lei n.º 8.112/90 e do art. 8º do Decreto n.º 6.386/08. 2. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP. 3. No presente caso, nesse momento processual, entendo legítima a atuação da instituição bancária em proceder aos descontos na conta corrente da agravante, visto que são decorrentes de amortização repactuada do empréstimo na modalidade BANPARACARD, além do empréstimo consignado, conforme se pode observa da análise dos documentos juntados aos autos. 4. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 5. Agravo conhecido e desprovido. (3154018, 3154018, Rel. Ezilda Pastana Mutran, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-11, Publicado em 2020-06-03)

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação – conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros – têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar – os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. próprios devedores –, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts.
313
e
314
do
CC
, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (REsp 1586910/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017).”

Com efeito, inobstante os descontos realizados pelo banco credor comprometam grande parte dos rendimentos da parte agravante, não se vislumbra, ao menos em princípio, qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelo agravado

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

Eis a decisão.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 03/02/2021